Tribunal: STF
Processo: AI 839532
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual civil e tributário. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 3. Penhora de títulos de dívida pública. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.